Tribunal: TJDFT
Processo: 0011202-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011202-43.2016.8.07.0001 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDOS: JOAO RICARDO DE FARIA, MYRIAM ALVES GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. INADIMPLEMENTO. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. -Nos termos do art. 475 do Código Civil, em caso de mora ou inadimplemento, é possível a parte requerer a resolução do contrato independentemente do pedido de indenização por perdas e danos, o que compreende os lucros cessantes. -É cabível a exigência da cláusula penal indenizatória, a título de lucros cessantes, devidamente pactuada, pelo período de atraso na entrega do imóvel pela incorporadora, diante da compra do imóvel na planta ou em construção. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que os recorridos não se desincumbiram do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando não ter praticado qualquer ato ilícito, a ensejar a pretendida indenização a título de lucros cessantes. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requerem seja atribuído efeito suspenso ao recurso Pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Daniel Battipaglia Sgal, OAB/DF 214.918. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta ao artigo 373, inciso I, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese sustentada pelas recorrentes demandaria o reexame de provas, incidindo o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA, DE PLANO, NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. 1. Revisar as conclusões do órgão julgador acerca da suficiência das provas acostadas aos autos e aferir a apontada violação ao art. 373 do CPC/15 demandaria o revolvimento do conjunto probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. (...) omissis 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1479884/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/2/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. (...) omissis 2. Consonância entre o acórdão estadual e a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o atraso na entrega do imóvel (objeto de compromisso de compra e venda), sobretudo após o esgotamento da prorrogação estipulada, enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 09.05.2018, DJe 22.05.2018). (...) omissis 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1813470/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Daniel Battipaglia Sgal, OAB/DF 214.918. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003